Tribunal: TJES
Processo: 5028370-28.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028370-28.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABIOLA MACHADO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5028370-28.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: FABIOLA MACHADO

RELATORA: DRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. DEVER FUNDAMENTAL DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE POR PARTE DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, ajuizada por FABIOLA MACHADO em face do estado do ESPÍRITO SANTO. Pretende, a autora, o tratamento de 30 sessões de fisioterapia conforme laudo médico.

Em sede de contestação (ID. 6890443), o Estado do Espírito Santo alega sua ilegitimidade passiva e, no mérito, responsabilidade do município na prestação do serviço demandado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6890448), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelas razões acima, e por desnecessárias maiores delongas, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na Inicial, tornando definitiva a Decisão que antecipou os efeitos da tutela, para obrigar o Requerido a disponibilizar à parte autora a realização de “FISIOTERAPIA – 30 SESSÕES”, perante a rede pública ou particular de saúde, como pleiteado na peça vestibular e indicado no(s) documento(s) médico(s) anexado(s) aos autos.

Irresignado, o Requerido Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID. 6890454). Em suas razões, alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação e requer que a obrigação imposta em sentença, de fornecimento de tratamento de fisioterapia seja direcionada ao Município de Linhares, em atenção à tese 793/STF.

Conforme certidão (ID. 6890461) a parte autora não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

V O T O

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado
lato sensu
.

No mesmo sentido, verifica-se o seguinte entendimento deste Egrégio Tribunal:

Agravo de Instrumento nº: 0007204-63.2019.8.08.0024 Agravante: Estado do Espírito Santo Agravada: Ana Maria Leonato Azevedo Relatora: Desª. Janete Vargas Simões EMENTA: CONSTITUCIONAL AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO À SAÚDE DEVER DO ESTADO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO PERICIAL ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) TETRAPLEGIA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Quanto à responsabilidade do Estado de prover os meios necessários à manutenção da saúde dos cidadãos, a Constituição Federal disciplina expressamente a questão em seus arts. 6º; 23, inc. II; e 196, estabelecendo a competência comum e responsabilidade solidária de todos os entes, sendo esse um direito fundamental que deve prevalecer sobre outros interesses do Estado (no sentido genérico União, Estados, Distrito Federal e Municípios), motivo pelo qual deve ser assegurado o acesso aos meios que levem à cura, controle ou abrandamento de suas enfermidades. 2 - O direito à vida e à saúde está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, razão pela qual não pode o Estado se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal. A eficiência do serviço público de saúde deve ser a meta do Poder Público, permitindo que a população carente tenha acesso a um tratamento digno que lhe garanta a sobrevivência e o socorro no momento em que mais precisa. 3 - Assim, diante de qualquer omissão, compete ao Poder Judiciário, quando provocado, a função de efetivar os direitos fundamentais dos cidadãos que se encontram à margem da sociedade. 4 A jurisprudência desta e. Corte de Justiça vem reconhecendo a possibilidade de provisão do atendimento domiciliar por parte do Estado, quando devidamente comprovada a necessidade do paciente. Precedentes. 5 No caso dos autos, conforme indicação médica em laudo prefacial, a agravada possui Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), diagnóstico também confirmado médico neurologista, havendo necessidade comprovada de troca imediata do aparelho de ventilação mecânica que a agravada estava utilizando por um portátil, bem como serviço home care, eis que a doença resultou em sua tetraplegia. 6 Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Vitória-ES, 27 de agosto de 2019. PRESIDENTE RELATORA (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003435, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)”.

Neste ínterim, restando devidamente reconhecido o direito da autora, ora recorrida, de receber as sessões de fisioterapia conforme laudo ambulatorial, há que se esclarecer acerca do cumprimento da obrigação.

Em que pese o argumento alegado de que o pleito deveria ser direcionado ao ente municipal, cumpre destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde pública. Os entes da federação tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe. O assunto foi decidido pelo STF, resultando no Tema 793, a seguir:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Diante disso, em observância à parte inicial disposta no Tema 793 do STF, percebe-se que Estados e Municípios são solidariamente responsáveis pelo cumprimento da obrigação, motivo pelo qual o cidadão pode escolher se deseja cobrar o cumprimento por parte de ambos ou de apenas um dos entes federativos, cabendo ainda ressarcimento para aquele que suportou o ônus.

Diante disso, verifico que a sentença guerreada está em conformidade com o Tema 793 do STF, uma vez que reconheceu a legitimidade e responsabilidade do Estado para o cumprimento da obrigação, diante da solidariedade imposta.

Portanto, coaduno com o entendimento do juízo a quo que assim dispôs:

“Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde.

Por tais razões, existe um bem maior que é a vida, com respectivo direito à saúde assegurado constitucionalmente, conforme antes mencionado, bem que tem o maior valor, devendo ser sempre o bem preponderante sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional, significando que entre os dois valores em jogo, direito à vida e o direito do ente público de bem gerir as verbas públicas, sob qualquer ótica, deve prevalecer o bem maior, conforme antes referido.

Nesse contexto, não há como afastar a responsabilidade do Requerido, ante a relevância pública do direito à saúde, merecendo prosperar os pedidos autorais em sua totalidade.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios
, uma vez que a parte recorrida não está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)